Tribunal: TJDFT
Processo: 0702605-14.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Individualização. Circunstância atenuante. Fração. Regime prisional.
1 – Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base. A aplicação de fração inferior, proporcional ao aumento feito na primeira fase de individualização, deve ser mantida.
2 – Desfavoráveis as circunstâncias judiciais (antecedentes e conduta social), justifica-se fixar regime prisional semiaberto, ainda que seja primário e a pena inferior a 4 anos (art. 33, § 3o, do CP).
3 – Apelação não provida.